Tribunal: CARF
Processo: 10880.927141/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927141/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
003.575, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927141/2014-71
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
02813.08623.170310.1.7.02-2103, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, exercício 2007, no valor total de R$ 110.095,54.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 089611765
de fls. 25/29, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 110.095,54. Valor na DIPJ: R$ 72.698,89. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 110.095,54. IRPJ devido: R$ 37.396,65. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 27.310,57.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/08/2014.
PRINCIPAL- R$ 31.108,67 MULTA- R$ 6.221,73 JUROS- R$ 36.069,26”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que ingressou com o pedido de compensação através do
PER/DCOMP no. 02813.086623.170310.1.7.02-2103 referente ao período de apuração do crédito
de 01/01/2006 a 31/12/2006 relativo ao Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 110.095,54.
Asseverou que a autoridade administrativa proferiu o Despacho Decisório no.
089611765 não homologando integralmente a compensação sob a justificativa que “o crédito foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP”.
Pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que os créditos sejam
devidamente homologados por este Colendo Órgão.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-003.575/DRJ09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 32/40).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 49/52), destacando, em síntese, que:
“ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Doutor Cândido Espinheira no
143- Perdizes- São Paulo- CEP 05004-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no. 43.715.929/0001-00 (CNPJ- Doc. 01) por
meio de seu representante legal e procurador, conforme contrato social e instrumento de
mandato incluso (Contrato Social Doc. 02) (Procuração Doc. 03) vêm respeitosamente à
presença de Vossas Senhorias, para no prazo legal, apresentar seu recurso pelos motivos
que se seguem:
I- Dos Fatos:

1. A Recorrente ingressou com o pedido de compensação por meio da PER/DCOMP
pertinente ao Ano Calendário de 2006 objetivando a compensação do SALDO
NEGATIVO DE DIREITO CREDITÓRIO.
2. A PER/DCOMP no 02813.086623.170310.1.7.02-2103 foi efetivamente entregue no
prazo legal, objetivando o reconhecimento do crédito apresentado.
3. No proferido Acórdão baseia-se na alegação que o Recorrente utilizou em suas
compensações uma série de valores e períodos distintos para a compensação pleiteada, o
que não é permitido pela legislação em vigor.
4. Que incorretamente entendeu ser possível compensar os saldos de CSLL e IRPJ e
fracionou os créditos e os exercícios para a compensação. Sendo portanto, equivocado o
procedimento de acordo com a sistemática aprovada pela legislação tributária federal.
5. Em seção de 21 de dezembro de 2020 a Primeira Turma da DRJ/09 por meio do
Acórdão 109-033.575, manteve a decisão recorrida na Manifestação de Inconformidade
não reconhecendo o Direito Creditório pleiteado pelo contribuinte, alegando o
supracitado.
6. Tempestivamente a Manifestação foi reconhecida atendendo os prazos legais, e
portanto sua admissibilidade deferida. Porém as alegações alinhadas nos parágrafos 9, 10,
11 e 12 do referido Acórdão criou uma confusão ainda maior sobre o entendimento do
Recorrente.
7. Este, não especifica quais os fracionamento de valores, tributos e períodos
compensados indevidamente pelo Recorrente.
II- Do Direito:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

1. A Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional
estabelece:
Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
(...)
A Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal,
as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá
outras providências.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado (GN) relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos.
(...)

II- Do PEDIDO:
1. Diante do exposto a Recorrente requer:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mencionado no Termo de Intimação
EOPER
1344/2021/JSR/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVA08-VR
que
manteve
o
Despacho Decisório por meio do Acórdão 109-003.575- 1a TURMA da DRJ/09 proferido
em sessão de 21 DE DEZEMBRO DE 2020;
b) O Reconhecimento da Manifestação de Inconformidade, a autorização para correção
de possível incorreção a ser efetivada em obrigação acessória, concedendo nova
contagem de prazo conforme determinação legal, levando em consideração que o
Recorrente cumpriu as exigências efetuadas;
c) Que sejam revistos todos os documentos acostados no processo objeto deste recurso;
d) Que as intimações e/ou notificações continuem sendo enviadas para Rua Doutor
Cândido Espinheira no 143- Perdizes- São Paulo- SP- CEP 05004-000;
e) Caso o entendimento seja contrário ao pleiteado pelo Contribuinte, o processo seja
encaminhado para o Conselho Geral de Julgamento do Contribuinte;
f) Por fim, que os créditos que o Contribuinte de FATO e de DIREITO possui sejam
devidamente homologados por este Colendo Órgão.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2006 no valor de R$ 82.784,97 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e
sete centavos) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 32/40):
“Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927141/2014-71

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 69
DF CARF MF
Original